Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702739-03.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO MENDES DE FREITAS CORREIA EMBARGADO: PEDRO BARBOSA DA SILVA, CAROLINA ROLIM CERVEIRA, KARLA KRISTHINE MENDES D E S P A C H O Conforme já esclarecido repetidamente nestes autos, a notificação de renúncia ao mandato deve estar acompanhada de prova da ciência inequívoca dos mandantes acerca da renúncia (art. 112, CPC), o que deverá ser feito por meio de aviso de recebimento devidamente assinado ou, se por meio eletrônico, com a confirmação de que o recebimento se deu, de fato, pelo notificado, o que poderá ser feito com o envio de documento de identidade, por exemplo. Mais uma vez, nada a prover. Aguarde-se decurso do prazo recursal do julgamento dos embargos de declaração e, após, proceda-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora